Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-13.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000561-13.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.271.642/0001-00 (APELANTE), ROSANGELA DE DEUS GRACIA - CPF: 984.221.461-34 (APELANTE), NELSON LUIZ OKADA DA COSTA - CPF: 770.350.621-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ORIENTAL RECUPERADORA DE CARRETAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.271.642/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE DEUS GRACIA - CPF: 984.221.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON LUIZ OKADA DA COSTA - CPF: 770.350.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do art. 485, §2º, do CPC, impondo à parte Autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0000561-13.2015.8.11.0003

APELANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (proc. n. 0000561-13.2015.8.11.0003), julgou extinto o processo, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, que “
o entendimento jurisprudencial é uníssono em condenar em honorários advocatícios aquele que deu ensejo a extinção do feito por abandono de causa
”, assim como é pacificado o entendimento “
no sentido de que são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando não atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários advocatícios no importe de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução por de Título Extrajudicial
ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (proc. n. 0000561-13.2015.8.11.0003), julgou extinto o processo, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A controvérsia reside, pois, na verificação do direito à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado, nomeada curadora especial da parte executada, em razão da extinção do feito.

E, sem delongas, razão assiste à parte Recorrente.

Com efeito, verifica-se que a ação executiva foi extinta por abandono da causa, uma vez que o Exequente, intimado tanto na pessoa de seu advogado quanto pessoalmente, quedou-se inerte em dar andamento ao feito.

Nesse cenário, orienta a jurisprudência que a extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do art. 485, §2°, do CPC, impondo à parte Autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Outrossim, por força do princípio da sucumbência, não há óbice para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, enquanto Órgão, nos casos em que a parte por ela assistida sagrar-se vencedora na demanda, salvo nas hipóteses em que o vencido for a própria pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Logo, diante do patrocínio pela Defensoria Pública no interesse dos executados, merece reforma a sentença para que seja o Recorrido, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, segundo os parâmetros do art. 85 do CPC.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara proferidos em casos análogos:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. “A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios quando atua contra particular, ainda que na condição de curadora especial. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §2º, do CPC”. (N.U 1003764-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (N.U 0014338-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANAITA TEIXEIRA RIOS – ME contra sentença proferida nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria apelante em face de MÁRCIO RONALDO GONÇALVES, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa pelo exequente, sem condenação em custas ou honorários. A apelante requereu a reforma da sentença quanto à fixação da verba honorária, pleiteando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando a parte vencedora está representada pela Defensoria Pública atuando como curadora especial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §2º, do CPC impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por abandono da causa, sendo obrigação de natureza objetiva. A Defensoria Pública, mesmo gozando de isenção de custas processuais, faz jus à fixação de honorários advocatícios quando atua contra particulares, conforme interpretação pacificada pelo STJ, a fim de garantir isonomia processual e efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de condenação em honorários advocatícios configura omissão judicial, pois a fixação da verba é exigência legal que independe da resolução do mérito da causa. O artigo 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, sendo adequado, no caso concreto, o percentual mínimo legal, em razão da baixa complexidade da demanda e da ausência de atos processuais relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios quando atua contra particular, ainda que na condição de curadora especial. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §2º, do CPC. A omissão judicial quanto à fixação da verba honorária deve ser corrigida para adequar a sentença à legislação vigente. (N.U 1003764-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR N. 146/2003 E ARTIGO 85, §2º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003. 2. Diante do patrocínio pela Defensoria Pública dos interesses do executado, merece reforma a sentença para que seja a parte apelada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. 3. Recurso provido.- (N.U 1001257-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com a reforma parcial da sentença, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025